Tribunal: TCU
Processo: 004.517/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1666/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa LafargeHolcim Brasil S.A. (peças 20 e 21) em face do Acórdão 438/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a representação, considerou prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar e indeferiu o pedido de ingresso como parte interessada formulado pela representante (peça 12). Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente, bem como não atingiu qualquer direito subjetivo da empresa. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso II e 282, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por LafargeHolcim Brasil S.A., ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 004.517/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: LafargeHolcim Brasil S.A. (60.869.336/0001-17). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Roberta Fernandes Marques Mello Magalhães (OAB/RJ 140.996) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.